Tribunal: TJDFT
Processo: 0747135-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. IRMÃO CONTRA IRMÃ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Segunda Vara Criminal de Ceilândia em face do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta prática dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal, por parte do irmão em face da irmã (vítima mulher), atrai a aplicação da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, entendia-se que a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deveria ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima.
4. A partir de jurisprudência atualizada do Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei no 14.550/2023, a fragilidade e a vulnerabilidade da ofendida no contexto de uma relação doméstica e familiar, no caso, vítima mulher em relação ao seu irmão, são presumidas, sendo o juízo especializado o competente para o processo e julgamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 191.030/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 4/12/2024; TJDFT, 0725747-65.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 16/09/2025, e 0733723-26.2025.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 16/09/2025.